Tribunal: TJDFT
Processo: 0741504-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDA RAZOÁVEL. PESQUISAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. INFRUTÍFERAS. SISTEMA IMPLEMENTADO NO TJDFT. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
2. A parte exequente atuou diligentemente com o propósito de dar impulso na ação executiva e as medidas empreendidas até o presente momento foram ineficazes, na busca de bens penhoráveis do devedor. 2. 1. Razoável o deferimento da pesquisa no sistema SNIPER, em atenção ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, principalmente quando as informações disponibilizadas no referido sistema são mais abrangentes que os sistemas já utilizados pela parte agravante.
3. Recurso conhecido e provido.